Tribunal: TJDFT
Processo: 0740329-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740329-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Kelly Aparecida Pereira Guedes Agravado: Rafael Kern D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kelly Aparecida Pereira Guedes contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0725367-83.2018.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de impugnações à penhora, apresentadas pela executada, sob a alegação de que as medidas constritivas recaíram sobre quantias depositadas em caderneta de poupança (ids 137395224 e 138429372). Intimada, a parte credora manifestou-se pela rejeição das impugnações (id 138564462). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, cadastre-se o advogado da executada. Da análise da documentação apresentada pela executada na impugnação id 137395224, verifica-se que a executada não provou tratar-se de valor depositado em caderneta de poupança. Pelo contrário, alega na impugnação tratar-se de valor de conta corrente. Veja-se: “(...) requer que seja acatada a presente impugnação, desconstituindo-se a penhora efetuada, atinente ao valor de R$ 1.395,91, contido na conta corrente 0001063, agência 00019, do Banco INTER S/A, de titularidade da Executada (...)”. (grifei) No que tange à impugnação id 138429372, melhor sorte não lhe assiste. Isso porque a penhora recaiu sobre valor em conta corrente. Ademais, da análise do extrato id 138429374 é de se concluir que a movimentação do numerário afasta a alegação de impenhorabilidade pelo art. 833, X, do CPC. Conclusão Ante o exposto, rejeito as impugnações apresentadas (ids 137395224 e 138429372). Promovi a transferência do valor para conta judicial. Expeça-se alvará de levantamento em favor da credora. Após, aguarde-se a conclusão das pesquisas já determinadas. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 41705141), em síntese, que o valor penhorado, por meio do Sisbajud, corresponde à quantia depositada em conta bancária, que deve ser protegida, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente de se tratar de conta poupança, Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a determinação de liberação da quantia penhorada. A guia de recolhimento do valor do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 41705142). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de liberação de quantia penhorada, por meio do Sisbajud, na conta bancária do devedor. Especificamente, a controvérsia reside em dois pontos fundamentais. O primeiro é relacionado à impenhorabilidade dos valores depositados em conta-poupança, até o montante equivalente a 40 (quarenta salários mínimos). O segundo diz respeito à origem do montante existente na referida conta bancária, uma vez que a devedora alega que o valor depositado é proveniente de trabalho autônomo, fato que, em regra, ocasionaria a aplicação da regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Inicialmente, convém ressaltar que a penhora de valor existente em conta bancária certamente se revela como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, no entanto, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Nesse sentido examine-se o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VALORES DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC. 1. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Essa restrição somente pode ser afastada nos casos de execução de alimentos, independentemente de sua origem. 2. O montante de até quarenta salários-mínimos depositado em caderneta de poupança também é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1086601, 07132621420178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, publicado no DJE: 11/04/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO NÃO AUTORIZADA. 1. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1083846, 07086356420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/03/2018, publicado no DJE: 06/04/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Assim, em tese, a preservação da impenhorabilidade somente subsiste até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, devendo o eventual montante que exceder a esse parâmetro permanecer constrito para a satisfação do credor. Ocorre que a impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. Assim, privilegia-se o ato de poupar, de modo a constituir e resguardar o patrimônio da família, o que se compatibiliza com a regra prevista no art. 226 da Constituição Federal, que impõe ao Estado o imperativo de conceder especial proteção à família. A utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária desvirtua sua finalidade precípua, de modo que fica sujeita à penhorabilidade. Essa conclusão, por óbvio, é a mais acertada, uma vez que se os valores depositados em conta poupança são utilizados para pagamento de despesas regulares, afigura-se coerente que também estejam submetidos à penhora. A respeito do tema examinem-se as ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DA CONTA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma vez procedida a citação e não efetuado a entrega da coisa no prazo consignado, em face de expresso requerimento da parte credora, o processo deve prosseguir pelo rito do pagamento por quantia certa. 2. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. 3. Contudo, ocorrendo o desvirtuamento da conta poupança, que é usada como conta-corrente, possível a penhora das verbas depositadas, apesar do artigo 833, X, do CPC. Precedente desta Corte de Justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1312902, 07445731820208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 19/2/2021.) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO SE CONTA-CORRENTE FOSSE. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Se o colendo STJ tem entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inc. IV, do CPC pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI), mais ainda em casos de desvirtuamento da utilização da caderneta de poupança, notadamente quando a executada/devedora não demonstra efetivamente a origem dos valores bloqueados em sua conta poupança e inexistem quaisquer evidências de que tais quantias se prestam à sua subsistência ou trazem risco à sua dignidade e de sua família, como na hipótese presente. 2. Quando a devedora/executada utiliza a poupança como se conta-corrente fosse, não pode alegar a impenhorabilidade do que lá está depositado, sob pena de incorrer em abuso de direito. 3. Evidenciado o uso desvirtuado da conta poupança pela devedora/executada, pode ser flexibilizada a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC e, consequentemente, penhorados os valores ali depositados. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão no 1308097, 07429017220208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020.) (Ressalvam-se os grifos) No presente caso o recorrente não produziu elementos de prova suficientes para demonstrar que a quantia penhorada é parte do montante recebido a título de remuneração. Isso porque a mera cópia de parte de extrato de conta bancária não basta para a comprovação da natureza do montante bloqueado em sua conta bancária (Id. 138429374 dos autos do processo de origem). Nesse contexto fica corroborado o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular, que determinou a penhora e a subsequente conversão do montante em pagamento para a satisfação parcial da pretensão exercida pelo credor. Em relação ao segundo ponto da controvérsia, relativa à alegação de que os valores penhorados teriam natureza de contraprestação por trabalhos autônomos, a agravante também não demonstrou que o montante penhorado seria proveniente de atividade laboral, o que impede a aplicação da regra do art. 833, inc. IV, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. PENHORA DE VALORES. CONTA POUPANÇA. SALDO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO. BLOQUEIO. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRADO. É ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Conforme estabelece o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. É possível a penhora em conta poupança quando há o desvirtuamento, sendo utilizada como conta corrente, o que não é o caso dos autos. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora on-line sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que os valores são derivados de verba salarial.” (Acórdão n° 1297686, 07239875720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no PJe: 17/11/2020.) (Ressalvam-se os grifos.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. PENHORA EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR BLOQUEADO TENHA NATUREZA SALARIAL. RECURSO DESPROVIDO. Os valores depositados em conta corrente, ainda que esta seja destinada ao recebimento de salários, são penhoráveis, salvo as exceções previstas em lei. Para que os valores lá depositados sejam acobertados pela impenhorabilidade, é necessária a prova de sua origem. Caso inexista prova da origem salarial, os valores são penhoráveis. Recurso desprovido.” (Acórdão n° 967246, 20160020312875AGI, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/9/2016, publicado no DJE: 29/9/2016, p. 288-293.) A situação jurídica ora revelada nos autos, além da ausência de demonstração de que o montante penhorado provém de remuneração pela atividade laboral exercida pela devedora, demonstra que não pode haver a aplicação, no presente caso, da regra prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente não revelam o preenchimento do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator